Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747043-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE JESUS, MARIA LIVONETE OLIVEIRA AGRAVADO: RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Augusto de Jesus e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Processo n° 0023861-76.2010.8.07.0007, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos passaportes dos Executados, nos seguintes termos (Id.168499454): “O exequente e a exequente requerem: (i) sejam apresentados os rendimentos do sócio Ronan no ano de 2022 e depositados o percentual de 30% sobre o valor; (ii) a consulta SNIPER; (iii) a suspensão da CNH e do passaporte de Ronan e Flávio e (iv) a expedição de carta de arrematação. Defiro os itens i e ii. Fica intimada a empresa PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA para apresentar em juízo os demonstrativos financeiros da empresa referente ao ano de 2022, detalhando os valores recebidos a título de lucros e dividendos pelo sócio Ronan Figueiredo de Faria. Promova a Secretaria a consulta SNIPER em nome dos executados Ronan e Flávio. Indefiro o item iii. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. A suspensão da CNH e a apreensão de passaportes, como medidas executivas atípicas, no caso concreto, não se mostram adequadas para a satisfação do crédito, além de não representarem modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito. Nada a prover quanto ao item iv, eis que a carta de arrematação já foi expedida. Após a manifestação da empresa Pau Brasil e do resultado da pesquisa SNIPER, intimem-se o executado e a executada.” Insatisfeitos, os Agravantes reiteraram o pedido, com o nítido propósito de ver reconsiderado o pronunciamento do juiz, que proferiu a seguinte decisão (Id. 175528439): “Indefiro o pedido ID 174339598, pois as empresas indicadas não integram o polo passivo e existe incidente próprio com requisitos específicos para tanto. Mantenho a decisão que indeferiu a suspensão da CNH e passaportes, pelos fundamentos lá expostos. Diga o credor como quer prosseguir." Como se sabe, o prazo para a interposição de agravo de instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece, ainda, o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na hipótese em exame, a r. decisão agravada foi proferida no dia 14.8.2023, tendo os Agravantes dela tomado ciência em 16.8.2023, quando foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico, vindo a interpor o presente recurso no dia 1° de novembro de 2023, ou seja, muito tempo depois do transcurso do prazo recursal. Assim, considerando que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, é intempestivo o presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento a de agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que considerou a expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito contraprocedente ao andamento do processo. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.”(Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora